Tribunal: TJSP
Processo: 1055304-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a autora do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Candidata excluída do certame, na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a autora do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Candidata excluída do certame, na fase de investigação social, por possuir registro policial nas condições de averiguada ou indicada, e por ambiência criminosa, porque tem familiares condenados criminalmente. Registro policial feito em face da autora por ex-companheiro, que assumiu diversas dívidas em seu nome, e que não resultaram em ações penais. Aplicação do princípio da presunção de inocência. Impossibilidade de a autora ser penalizada com a exclusão do concurso em virtude de crimes praticados por familiares. Fatos informados no relatório de investigação social. Evidenciadas a honestidade e a boa-fé da candidata. Ofensa, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão da candidata, com a sua reintegração ao certame. Danos morais não configurados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, fixada a sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055304-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAYRINE
LARA PUTENIK (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Gabriela Ribeiro Mesquita.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055304-75.2018.8.26.0053
Apelante: Tayrine Lara Putenik
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17059
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação
do ato administrativo que excluiu a autora do concurso, com a
consequente reintegração nas demais fases do certame, bem
como
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe.
Candidata excluída do certame, na fase de investigação social,
por possuir registro policial nas condições de averiguada ou
indicada, e por ambiência criminosa, porque tem familiares
condenados criminalmente. Registro policial feito em face da
autora por ex-companheiro, que assumiu diversas dívidas em
seu nome, e que não resultaram em ações penais. Aplicação do
princípio da presunção de inocência. Impossibilidade de a
autora ser penalizada com a exclusão do concurso em virtude
de crimes praticados por familiares. Fatos informados no
relatório de investigação social. Evidenciadas a honestidade e
a boa-fé da candidata. Ofensa, no caso concreto, aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Controle
jurisdicional para afastar o ato de exclusão da candidata, com
a sua reintegração ao certame. Danos morais não
configurados. Sentença reformada para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial, fixada a sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Tayrine Lara Putenik em face do Estado de
São Paulo. Na sentença de fls. 424/428, foi julgado improcedente o pedido da
autora, visando sua reintegração no certame e indenização por danos morais. A
autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, respeitado o benefício da gratuidade
judiciária.
Inconformada, a autora postulou a reforma da sentença, aos
seguintes argumentos: a) está sendo prejudicada por uma situação em que foi
vítima; b) não é correto ser penalizada e impedida de tomar posse no cargo
almejado em virtude de alegação inverídica (fls. 431/436).
O recurso não foi respondido (fls. 445).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional voltada à anulação de
ato administrativo consistente na exclusão da autora em certame realizado para
provimento do cargo de soldado da Polícia Militar, que a declarou inapta na fase
de investigação social, bem como ao recebimento de indenização por danos
morais.
A autora participou de certame para seleção de Soldado PM
de 2a Classe para o QPPM (Quadro de Praças de Polícia Militar), edital no
DP-3/321/17, de acordo com o que preceituam a Constituição Federal,
Constituição Estadual, Lei Federal no 8.429/92, Lei Federal no 8.730/93, Lei no
10.859/01, Lei no 12.782/07, Lei Complementar no 1.036/08, Lei Complementar
no 1.224/13, Lei Complementar no 1.291/16, Decreto no 41.865/97, com as
alterações do Decreto no 54.264/09, Decreto no 54.911/09, Decreto no 55.588/10,
Decreto no 60.449/14, Diretriz Geral de Ensino da Polícia Militar, Regimento
Interno da Escola Superior de Soldados Coronel PM Eduardo Assumpção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portaria no DP- 1/314/15, publicada no DOE no 55/15. (fls. 45 e ss).
Pelo que consta dos autos, a autora foi excluída do
concurso, na fase de investigação social, em razão de condutas criminosas de
seus familiares e amigos e por possuir registro policial na condição de
averiguada, autora ou indicada.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a
oportunidade e igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade) a todos os
interessados, de forma a erradicar privilégios e selecionar os mais aptos a exercer
a função pública.
No que diz respeito à previsão legal do caráter eliminatório
da fase de investigação social para este tipo de concurso, é necessário observar o
quanto disposto na Lei Estadual no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no
aspecto, ainda vigente, que prevê, no seu artigo 36, inciso IV, como requisito
para matrícula nos cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais,
que o candidato tenha procedimento irrepreensível, apurado através de
investigação sigilosa.
O artigo 12, “caput”, da Lei Complementar Estadual no
1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, prevê que “o ingresso no ensino sequencial de formação específica para
as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da carreira de Oficial
dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e de acordo com a
disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos previstos na
legislação pertinente.” (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, o Edital DP 3/321/17 (fls. 352/407) previu, de
forma expressa, no Capítulo XII, a realização da investigação social com caráter
eliminatório. O item 2, de referido Capítulo estabelece que “Esta etapa, realizada
por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta
social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O próprio
candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização
e se responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas. 2.1. o
candidato será responsável pela veracidade dos dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades,
inconsistência ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.”.

É certo que o edital, além de dar publicidade (ato
convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame.
Costuma-se utilizar o axioma jurídico no sentido de que o edital faz lei entre as
partes, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do
certame.
A exigência de preenchimento dos requisitos de conduta
ilibada e procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o
concurso em questão, de forma a resguardar o interesse da defesa social, que
deve prevalecer sobre o interesse individual.
Não se discute, portanto, a necessidade e grande valia da
fase de investigação social para o recrutamento dos servidores públicos, civis ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
militares, imprimindo maior segurança ao processo de contratação realizado pela
Administração Pública.
Entretanto, o ato administrativo não é ilimitado e deve
observar os limites da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, razoabilidade e proporcionalidade ditados pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
E, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
Como se vê, compete ao Poder Judiciário apreciar os
limites do ato discricionário, sem adentrar no mérito administrativo. Nas palavras
da Professor José dos Santos Carvalho Filho: Significa dizer que o Judiciário tem
o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for
contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidade de
modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 14a edição. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 809).
No caso em exame, a autora, após ter sido aprovada nas
primeiras fases do concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, foi
considerada inapta na fase de investigação social, pelas seguintes razões:
“possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indicado,
desabonador á conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral” (fls. 281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E mais adiante o outro fator que eliminou a candidata foi
que:
“A pesquisa sigilosa identificou que no ano de 2018 a
candidata realizou uma festa em sua casa, sendo que após o acontecido, 3 (três)
pessoas que estavam presentes roubaram um estabelecimento comercial e a
candidata foi arrolada como testemunha de defesa de um dos autores da conduta
criminosa;
6.2.2. deste modo nota-se a ambiência e convivência que a
candidata teve com pessoas lançadas as práticas delitivas e a criminalidade,
como também certa afinidade, pois chegou a ser arrolada inclusive como
testemunha da defesa;
6.2.3. a pesquisa social revelou que a Autora mantém uma
forte relação de convívios/amizades com pessoas envolvidas com práticas
delituosas diversas, ou seja, pessoas muito próximas a ela, pois frequentam sua
casa e fica com isso devidamente caracterizada a convivência e ambiência
criminosa da candidata, assim a Interessada apresenta um histórico de conduta
CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E AO
INTERESSE PÚBLICO PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DA AUTORA
EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR;” (textual
fls. 285).
Ressalte-se que os registros policiais apontados referem-se
a dois boletins de ocorrência, um feito pelo ex-companheiro da autora e outro
pela atual esposa do ex-companheiro, sendo evidente que ambos poderiam ser
tendenciosos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque, a apelante, segundo relatou na petição inicial,
foi vítima de um relacionamento conturbado e seu ex-companheiro utilizou seu
nome para realizar compras. Com o fim do relacionamento, as dívidas passaram
para a apelante. Inconformada com tal situação, exigiu que seu ex-companheiro
pagasse as dívidas.
Conforme se depreende da documentação de fls. 454/460,
apenas foram registrados os boletins de ocorrência, mas não foi iniciada nenhuma
ação penal contra a apelante.
Ademais, com relação aos familiares da apelante, em
momento algum houve qualquer tipo de omissão de sua parte, tanto que a
candidata informou que alguns de seus familiares haviam sido presos por tráfico
de drogas.
Com efeito, a candidata não ocultou as informações da
Comissão Examinadora relacionadas aos seus familiares (fls. 329 e 342/345)
mas, ao revés, inseriu-as, de forma detalhada, no formulário de investigação
social, agindo de forma honesta, conduta que se espera de um policial.
Por fim, com relação aos amigos da apelante que
supostamente cometeram crime de roubo, também se trata de alegação incapaz de
excluir a candidata do certame.
Isso porque, conforme explicado pela autora, os rapazes
que supostamente cometeram o crime não eram seus amigos, pois os conhecera
no mesmo dia da festa realizada em sua residência. Além disso, nos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo no 00022160-14.2015.8.16.0046, foi comprovado que a conduta
criminosa não fora praticada pelos rapazes que estavam na festa.
Nestes termos, analisando-se as circunstâncias do caso
concreto, de se reconhecer a ilegalidade e, por consequência, a nulidade do ato
administrativo que excluiu o apelante do certame na fase de investigação social,
por ser dissonante do ordenamento jurídico, em nítida ofensa à garantia
constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição da República, e aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Acresce mencionar que se aplica ao caso em exame o
decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 560900, Tema
22 de repercussão geral, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 06/02/2020,
publicado em 17/09/2020, no qual foi fixada a seguinte tese: “Sem previsão
constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital
de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato
de responder a inquérito ou ação penal”.
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
Apelação Cível Ação anulatória de ato administrativo -
Concurso público para ingresso inicial de soldado PM de 2a Classe Candidata
excluída do certame em virtude de reprovação na fase de investigação social
Sentença de improcedência Recurso da autora Provimento de rigor. 1.
Concurso público Policial Militar Exoneração do Curso após investigação
social, sob o argumento de que a autora não apresenta requisitos para ingressar
na corporação em razão de Boletins de Ocorrência registrados em seu desfavor
Descabimento Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada, sob
pena de condenação "socialmente perpétua" do indivíduo, observando-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não tiveram sequência os BOs que restaram arquivados Ante os elementos
colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito da autora à
recondução às fileiras da Corporação Inteligência do Princípio Constitucional
de Presunção do Estado de Inocência Precedentes. 2. Sucumbência recíproca
reconhecida porque vencida a autora no pleito pela indenização e que não foi
objeto de seu recurso de apelação. Sentença reformada - Recurso da autora
provido (TJSP; Apelação Cível 1054601-47.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
Apelação. Concurso público. Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Exclusão na fase de investigação social. Ato administrativo restritivo
de direitos deve sempre encontrar limites nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Violação. Nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato que não
tem contra si sentença condenatória transitada em julgado. Danos morais.
Inadmissibilidade. Mero dissabor de reprovação no certame. Sentença de
improcedência reformada. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação
Cível 1057458-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020).
CONCURSO PÚBLICO Investigação social - Agente de
Segurança Penitenciário - Candidato considerado inapto Inadmissibilidade
Motivação insuficiente do ato que declarou a reprovação do apelado na
investigação social
Inquérito e ações criminais em que foi extinta a
punibilidade - Princípio constitucional da presunção de inocência Sentença
mantida - Recurso improvido (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1054150-
90.2016.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
02/03/2020).
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO
Ação
anulatória c.c. indenizatória - Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe
Eliminação do candidato na fase de investigação social, em razão de conviver ou
ter convivido com familiar envolvido em ocorrência criminal, configurando a
ambiência criminosa Descabimento Critério utilizado pela Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para a eliminação do candidato com elevado grau de abstração e subjetividade
Ofensa aos princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena e
da razoabilidade Candidato que não faltou com a verdade na entrevista
realizada durante a fase de investigação social Inexistência de provas de que
sabia, ou não, da origem de bem móvel subtraído por seu primo e amigo, o que
se comprova pelo seu depoimento como testemunha de acusação no processo
criminal - Inocorrência de qualquer infração objetiva grave que possa impedi-lo
de exercer a profissão para a qual realizou o concurso público Precedentes
Recursos
desprovidos
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1017320-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019)
O outro pedido formulado pela autora, de indenização por
dano moral, não comporta acolhimento.
É cediço que os danos morais têm necessariamente caráter
compensatório para a vítima, além de possuírem cunho inibitório, que se
concretiza por meio da imposição de uma punição ao causador do dano.
No caso em comento, não se afasta o fato de que a
requerida tenha se excedido ao promover a exclusão do autor no certame,
violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém é certo
que a atitude da Administração Pública não se apresentou totalmente
incongruente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em
concreto.
Além disso, a autora não demonstrou efetivamente que a
conduta da Administração Pública atingiu seus direitos personalíssimos.
Por fim, ao excluir a candidata do concurso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Administração Pública apenas fez uma interpretação possível do edital, diante
dos fatos analisados, conduta que não gera direito a qualquer indenização.
Logo, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral
a ser indenizado.
Com tais considerações, reforma-se a sentença para julgar
parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de
determinar que a ré promova a reintegração da autora ao certame.
Por força da sucumbência recíproca, ficam igualmente
distribuídas entre as partes as despesas processuais (art. 86, do CPC) e fixa-se em
12% do valor da causa a verba honorária devida pelo autor à requerida e também
devida pela Fazenda Pública para o advogado da autora, sendo vedada a
compensação, já incluída neste porcentual a sucumbência recursal (art. 85, §§ 1o,
2o, 3o, I, 11 e 14, do CPC/2015), observada a gratuidade judiciária concedida à
autora (fls. 12).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos acima
especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator